Tribunal: TJBA
Processo: 0577558-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577558-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TIAGO ALMEIDA CORREIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO SANTOS SOUZA, RAFAEL VALVERDE BASTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento à apelação anteriormente interposta, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 em favor de TIAGO ALMEIDA CORREIA e outros. O embargante sustenta a existência de contradição entre o valor fixado e o disposto no art. 944 do Código Civil, bem como em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a quantia arbitrada seria superior aos parâmetros adotados em casos análogos. Requer o saneamento do alegado vício, com atribuição de efeito modificativo para redução do quantum indenizatório, além de prequestionamento da matéria. A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício interno no julgado e o caráter meramente infringente do recurso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto ao valor fixado a título de danos morais, e se é possível a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a justificar o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por incoerência lógica entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e a interpretação da parte acerca da legislação ou da jurisprudência.

5. No caso, o acórdão enfrentou expressamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização, examinando as circunstâncias fáticas, a gravidade do dano e o sofrimento experimentado, inclusive sob a perspectiva do dano moral por ricochete. Não há desarmonia interna no decisum.

6. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o quantum indenizatório, providência incompatível com a via eleita.

7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, não se configurando pela alegada divergência entre a decisão e a interpretação da parte quanto à legislação ou à jurisprudência.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 937, 1.022 e 1.025; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577558-17.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TIAGO ALMEIDA CORREIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Dezembro de 2025.